Tribunal: TJSP
Processo: 0013506-03.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Concurso de agentes demonstrado. Por outro lado, em que pese a ausência de laudo pericial, ocorreu o desaparecimento dos vestígios do arrombamento, o qual foi comprovado pela prova testemunhal. Situação em que o

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Concurso de agentes demonstrado. Por outro lado, em que pese a ausência de laudo pericial, ocorreu o desaparecimento dos vestígios do arrombamento, o qual foi comprovado pela prova testemunhal. Situação em que o art. 167 do CPP autoriza a dispensa do laudo pericial, cuja confecção foi impossível no caso concreto. Declarações do representante da vítima e degravação das filmagens do crime atestando o arrombamento. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excessos. Não provimento do apelo.